Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704210-37.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: MARIA BETANIA DE SOUZA DECISÃO Razão assiste ao recorrente. Os documentos colacionados na origem (extratos bancários com saldo de cerca de R$ 80,00 e registro de inexistência de valores em CDB, poupança ou fundo automático) se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliada à circunstância de se tratar de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios (verba alimentar, à ordem de cerca de R$ 9.000,00) e à alegação do recorrente (à luz da boa-fé processual) no sentido de que [...] sem receber seus honorários, o exequente não tem dinheiro para pagar e arcar com as despesas do processo [...]. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões, à míngua de qualquer elemento apto a evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro, pois, a assistência judiciária gratuita à parte recorrente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito